Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 401 a 403, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. O pedido incidental de exibição disposto no art. 401, do CPC, tem por objetivo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual.
2. Se o pedido formulado em sede monitória se enquadra na hipótese dos arts. 401 a 403, do CPC, não sendo apresentada justificativa hábil pelo terceiro a ensejar o não cumprimento da exibição, tendo a parte autora trazido aos autos indícios das alegações formuladas (art. 373, inciso I, do CPC), no sentido de que entregou as cártulas ao ex-patrono para ajuizamento da monitória, e levando-se em consideração que, em regra, o fato negativo não precisa ser provado (negativa non sunt probanda), impõe-se a reforma da decisão, a fim de determinar a exibição da documentação em discussão.
3. Agravo de instrumento provido.